Tribunal: TJDFT
Processo: 0733470-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0733470-43.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAV SIX PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, OLAVO CARLOS NEGRAO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PAV SIX PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDAcontra a seguinte decisão proferida na AÇÃO USUCAPIÃO ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL e OUTROS: “O perito nomeado nos autos apresentou proposta de honorários no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) (ID 129971820), tendo os retificados no ID 133665613 e proposto o seu pagamento em 3 (três) parcelas. Intimadas as partes a se manifestarem, a autora não concordou, alegando que a proposta está muito acima das suas possibilidades econômicas e requerido a nomeação de novo perito (ID 135091909) e tendo os réus TERRACAP e DISTRITO FEDERAL concordado com a proposta apresentada (ID 124379033 e ID 132194761). Conforme já mencionado, o direito pátrio não estabelece critérios objetivos para a fixação dos honorários periciais, por isso devem ser levados em consideração a estimativa apresentada pelo próprio perito, o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço e o tempo exigido para a sua execução, dentro da proporcionalidade e razoabilidade que cada caso requer. Em que pese a alegação do autor, contata-se que a proposta apresentada pelo o perito encontrase condizente com as tarefas a serem realizadas; que o valor apresentado aproxima-se de 50% da proposta do perito anterior (R$ 83.390,00) e ressalta-se que é o mesmo valor fixado na ação de usucapião n.o 0012585-12.2014.8.07.0006, cuja área é similar à área objeto do presente feito, sendo ainda que os quesitos apresentados naquele feito pela Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap e pelo Distrito Federal (ID's 115202802 e 119239668 daquele feito anexos), são similares àqueles apresentados neste feito no ID 117957485 pela Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap e no ID 117774638 pelo Distrito Federal, corroborando, assim, com a proposta apresentada pelo perito. Portanto, indefiro o pedido do autor de ID 135091909. Assim, considerando a complexidade da perícia e o tempo necessário para sua realização para estudo do processo, literatura do caso específico, para elaboração do laudo, para o exame físico detalhado do local, fixo os honorários periciais em R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais). Concedo à autora o prazo de 5 (cinco) dias para comprovar o pagamento da primeira parcela dos honorários periciais, conforme artigo 82 do Código de Processo Civil, e para ciência que deverá comprovar o pagamento das demais 2 parcelas nos meses subsequentes. Comprovado o pagamento da primeira parcela, intime-se o perito para informar ao juízo a data da realização da perícia com antecedência necessária para intimação das partes, no mínimo 10 (dez) dias, conforme artigo 466, § 2o do Código de Processo Civil, ficando advertido que a realização do ato sem essa observância poderá implicar na sua repetição.” A Agravante sustenta que o valor dos honorários do perito é exorbitante em razão do objeto da perícia. Salienta que está inativa e há mais de cinco anos não tem faturamento. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada "a fim de que sejam reduzidos os honorários periciais para montante condizente aos esforços a serem realizados pelo Ilmo. Perito Judicial;". Preparo recolhido (IDs 39974150 e 39974153). É o relatório. Decido. A decisão agravada não está compreendida no elenco exaustivo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, mesmo na interpretação ampliativa sinalizada pela tese que o Superior Tribunal de Justiça fixou no julgamento do Recurso Especial 1.704.520/MT. Com efeito, decisão a respeito de produção de provas, se eventualmente resultar em cerceamento de defesa, poderá ser útil e eficazmente impugnada na forma do artigo 1.009, § 1o, do novo Estatuto Processual Civil. Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Transitada em julgada, dê-se baixa. Publique-se. Brasília – DF, 06 de outubro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator